Tribunal: TJDFT
Processo: 0753220-22.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753220-22.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE CARLOS EVANGELISTA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o pedido formulado pela Defensoria Pública (ID 26205422) de retirada de pauta, para que se manifeste sobre a nota técnica do NATJUS (ID 24802140). Int. Brasília/DF, 9 de junho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator